Tribunal: CARF
Processo: 10980.721819/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721819/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
BIMARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2012
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para apreciar a constitucionalidade da legislação
tributária (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO LANÇADA. ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece da matéria que não constou do lançamento, por ser estranha à
lide.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
CONSTITUTIVA DO DÉBITO.
O débito deve ser constituído de ofício na ausência de declaração constitutiva
obrigatória.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICÁVEL.
Aplica-se a multa prevista na legislação no caso de lançamento de ofício por
ausência de declaração.
REDUÇÃO DA MULTA.
A redução da multa aplicada somente pode ocorrer nas hipóteses previstas na
legislação,.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e da matéria estranha à lide. Na parte conhecida, por
unanimidade de voto, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721819/2016-47
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.321 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721819/2016-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta não declarada em DCTF e nem recolhida, relativa ao período de agosto a dezembro de
2012.
O lançamento foi impugnado (fls. 45-50) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 196 a 213).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 221 a 229) em que se arguiu:
a) que os débitos teriam sido compensados por meio de PER/Dcomp, que devem
ser tidas por tempestivas porque houve pedido anterior para compensação dos
mesmos débitos;
b) que, antes do início do procedimento fiscal e de boa-fé, informou a existência
dos débitos tanto na declaração de compensação que tramitou no PAF no
19985.722356/2015-84 quanto por meio do Sistema Público de Escrituração
Digital – Sped, o que implicaria na espontaneidade, devendo ser relevada a
apresentação intempestiva das DCTF;
c) que a norma não indica a forma como o contribuinte deve declarar seus
débitos para efeito da aplicação do parágrafo único do art. 138 do CTN e da
Súmula Carf no 33, devendo ser reconhecida a espontaneidade porque a
apresentação do Sped se deu antes de iniciado o procedimento fiscal, embora
as DCTF tenham sido posteriores;
d) que não havia como declarar os débitos em DCTF ao tempo dos fatos, em se
tratando de compensação, e que o julgador a quo não teria analisado as provas
contidas na impugnação que apontariam para essa impossibilidade;
e) que a Súmula Carf no 14 desautoriza a qualificação da multa somente pela
ocorrência de omissão de rendimentos, o que, por analogia, implica na não
imposição da multa de ofício ao caso;
f) que a manutenção do lançamento implicaria na cobrança em duplicidade,
porquanto o débito foi extinto por compensação;
g) a redução da multa em 50%, com fundamento no art. 6o da Lei no 8.218, de 20
de agosto de 1991;
h) a inconstitucionalidade da decisão recorrida por ofensa ao contraditório e
ampla defesa;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.321 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721819/2016-47

i) que devem ser afastadas as imputações constantes da representação fiscal para
fins penais.
Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida ou, sucessivamente, a aplicação
da multa de 20% prevista no inc. I do art. 7o da Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015 ou,
alternativamente, a quitação da multa por meio da declaração de compensação contida no
Processo Administrativo Fiscal no 19985.721.655/2016-82.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e quanto à qualificação da multa, que não é parte do
lançamento e, portanto, não está na lide.
O recorrente não impugnou o tributo lançado, ou seja, admitiu ser devedor da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. É o que assegurou a decisão
recorrida (fl. 202):
A impugnante não nega que estaria enquadrada no regime substitutivo instituído pela
Lei no 12.546/2011, tampouco se insurge contra os valores apurados da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta/CPRB, discriminados às fls. 04 e apurados
conforme o “Memorial do Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta”, fls.35/39.
Cumpre ressaltar que as matérias não expressamente questionadas não serão objeto de
análise, vez que não se tornaram controvertidas, considerando-se matéria preclusa nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97,
verbis:
Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Porém, apesar de estar obrigado ao recolhimento da CPRB no período a que se
refere o lançamento, o contribuinte não informou tempestivamente os valores devidos em DCTF,
razão pela qual o crédito tributário foi constituído de ofício. Acabou por apresentar DCTF após o
início da ação fiscal, quando já não se encontrava coberto pelo manto da espontaneidade, daí o
lançamento da multa vinculada correspondente.
Registre-se que não foi juntada prova da alegada impossibilidade de apresentação
de DCTF. Aliás, ainda que não houvesse como informar na DCTF a compensação, o que não
restou provado, isso não ilidiria a obrigação de apresentar os débitos de CPRB, nos termos da
legislação.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.321 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721819/2016-47

Quanto à espontaneidade, o contribuinte admitiu não haver informado as CPRB
nas DCTF tempestivamente, mas sustentou que, apesar disso, havia formalizado pedido de
compensação e, também, entregou a escrituração contábil digital (Sped), o que seria suficiente
para lhe garantir a espontaneidade.
Entendo de modo diverso.
A obrigatoriedade de declarar os débitos de CPRB em DCTF estava, ao tempo dos
fatos, esculpida no inc. XII do art. 6o da Instrução Normativa no 1.110, de 24 de dezembro de
2010, com redação dada pela Instrução Normativa no 1.258, de 13 de março de 2012. Por sua
vez, essas instruções tinham como base legal o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, e o art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999. O § 1o do art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 1984, dá à DCTF o caráter constitutivo do crédito tributário. Portanto, ao contrário do
que afirmou o recorrente, há norma que determina que é a DCTF a declaração a se considerar
para efeito da aplicação parágrafo único do art. 138 do CTN e da Súmula Carf no 33, ou seja,
para se aferir a espontaneidade.
Corroborando o que afirmou a decisão recorrida, ao deixar de apresentar a DCTF
antes do início da ação fiscal, o contribuinte, além de descumprir uma obrigação acessória, não
confessou a dívida, o que excluiu a possibilidade do lançamento por homologação, dando azo à
constituição do crédito tributário por meio do lançamento de ofício, inclusive com as cominações
decorrentes. A apresentação de pedido de compensação ou a entrega da escrituração contábil
digital por meio do Sped não substituem a DCTF na função de tornar a dívida líquida, mediante
confissão, por ausência de previsão legal.
Ora, o contribuinte poderia ter solicitado a compensação dos débitos de CPRB
com os pagamentos indevidos, o que de fato fez, mas desistiu do pedido. Portanto, os débitos não
foram extintos por compensação em razão da desistência expressa. Em razão disso, foram
constituídos mediante lançamento de ofício, uma vez que não se encontravam declarados em
DCTF.
Parece-me cristalino que os débitos de CPRB são devidos, até porque sequer
foram contestados, e não chegaram a ser extintos por compensação, diante da desistência do
contribuinte. Assim, procedente é o lançamento que os constituiu.
Quanto à multa vinculada, ela decorre da aplicação obrigatória e inafastável do
inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se tratar de lançamento de
ofício por ausência de declaração:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Portanto, não há fundamento legal algum que autorize a aplicação de multa no
percentual de 20% para o presente caso.
Sobre a redução da multa em 50%, o dispositivo invocado pelo contribuinte não
se aplica, pois o débito não foi pago, compensado ou parcelado no momento oportuno, ou seja,
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.321 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721819/2016-47

trinta dias da data da notificação de lançamento, como prevê o inc. I do art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991.
Quanto à representação fiscal para fins penais, invoco a Súmula Carf no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Embora essa não seja a questão da lide e, portanto, está além da competência
decisória deste colegiado, entendo que os pagamentos de contribuição previdenciária sobre as
folhas de pagamentos, parte patronal, recolhidos por meio de GPS, relativos ao período de agosto
a dezembro de 2012 deveriam ser, de ofício, aproveitados na liquidação, se ainda disponíveis, a
critério da autoridade competente.
Conclusão
Conheço, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e da matéria estranha à lide e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 374
DF CARF MF
Original